Tribunal: STF
Processo: RE 1442257
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valdemir Orlando Minini formalizou recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. TEMA 1177 DO STF. INAPLICABILIDADE. DIREITO LIQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. 



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 24, I, e 42, § 1º, da Constituição Federal.



    Sustenta que o Tribunal local julgou válido ato do Governo do Distrito Federal negando vigência ao preceito da Lei n. 10.486/2002 c/c o art. 17 da Lei n. 10.667/2003.



    Aduz que o entendimento do acórdão recorrido contrariou a tese firmada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 1.177/RG, que declarou a inconstitucionalidade da fixação, pela Lei Federal n. 13.954/2019, das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos militares estaduais inativos e pensionistas.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela legalidade das deduções efetuadas na remuneração do recorrente, policial militar inativo, a titulo de contribuição previdenciária instituída pela Lei Federal n. 13.954/2019, e pela inaplicabilidade da tese firmada no Tema n. 1.177/RG, em virtude do regime constitucional peculiar ao Distrito Federal. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A Constituição Federal prevê, expressamente, no artigo 21, XIV, que compete à União organizar e manter a polícia militar do Distrito Federal, sendo desnecessária, portanto, a edição de legislação específica para modificação da alíquota da contribuição para a pensão dos militares distritais, posto que a Lei Federal 13.954/2019, editada no exercício da competência constitucional atribuída à União, já definiu a questão, majorando o percentual da alíquota e alterando o Decreto-Lei 667/1969 para equipará-la à alíquota aplicável aos militares das Forças Armadas. 



    Com o veto presidencial ao caput do art. 36 da Lei 10.486/2002, foi mantido o desconto da alíquota de 7,5% para a pensão militar por força das Leis 3.765/1960 e Lei 10.667/2003, somente até 31/12/2019, em razão do advento da Lei 13.954/2019, quando, então, a alíquota aplicável aos militares do Distrito Federal passou a ser equiparada à aplicável aos militares das Forças Armadas. 



    A tese firmada pelo STF, no Tema 1177, não se aplica ao Distrito Federal, que tem regime constitucional distinto, referindo-se a declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969 apenas aos Estados.



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.338.750, piloto do Tema n. 1.177/RG, reconheceu a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei Federal n. 13.954/19 sobre as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    (RE 1.338.750 RG, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.177/RG, DJe de 27 de outubro de 2021, grifei)



    Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 



    Na sequência, o Plenário deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos em face do acórdão paradigma, para modular os efeitos do julgado e preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados com base na Lei n. 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.



    Em que pese os julgamentos de mérito e dos primeiros aclaratórios, observo a pendência de apreciação de novos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, nos quais será discutida, entre outras questões, a aplicabilidade do entendimento do paradigma à situação dos militares daquele ente federativo.



    Ressalto, no ponto, que a controvérsia pode alcançar o que suscitado pela recorrente, revelando-se apropriado o retorno do processo à origem, a fim de que aguarde a conclusão do julgamento para aplicação da sistemática de repercussão geral.



    Nessa linha, sob o ângulo monocrático, cito pronunciamentos a determinar essa mesma providência: RE 1.429.154 e ARE 1.438.249, ambos da Relatoria do ministro Luiz Fux; RE 1.433.088, ministro Gilmar Mendes; RE 1.437.329, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.442.005 e ARE 1.449.556, ambos da Relatoria do ministro Alexandre de Moraes.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.177/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que aguarde o julgamento dos embargos de declaração e adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término do julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente